Tribunal: STF
Processo: ARE 1296135
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.